Tribunal: TJDFT
Processo: 0720766-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO). PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. DEMONSTRAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2. A qualificadora somente poderá ser excluída, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorreu no caso em análise.
3. Há nos autos elementos que demonstram que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da superioridade numérica de agentes e emprego de arma de fogo, sendo inviável a exclusão da qualificadora objetiva prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP.
4. Recurso conhecido e não provido.